Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-60.2023.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002664-60.2023.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONILSON CORREIA DA SILVA - CPF: 017.653.251-02 (AGRAVANTE), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo interno. recurso de apelação. indeferimento da gratuidade da justiça. inexistência da situação de hipossuficiência financeira declarada nos autos. capacidade econômica incompatível com a benesse pretendida. ausência de demonstração de situação de iliquidez momentânea. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que, nos autos do Recurso de Apelação, indeferiu o pedido de concessão da AJG formulado pelo recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal, ante a constatação de situação econômico-financeira incompatível com a benesse.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade de arcar com os custos processuais para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

iii. razões de decidir

3. A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

5. Considerando a ausência de elemento probatório que ampare o pedido de gratuidade processual, já que mesmo sendo oportunizado ao recorrente que fizesse prova da alegada condição de hipossuficiência, não trouxe aos autos prova minimamente convincente, realmente não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar o pagamento das despesas processuais.

iv. dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JONILSON CORREIA DA SILVA, contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. nº 263794752, que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não verificar estado de pobreza do recorrente a impossibilitar o pagamento das custas judiciais.

O agravante alega, em síntese, que apresentou documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira, conforme exigido pela legislação vigente, não se justificando a negativa do pedido com base apenas na ausência da última declaração de bens.

Sustenta que o conjunto probatório constante dos autos, como declaração de imposto de renda, extratos bancários atualizados e a própria declaração de hipossuficiência, é suficiente para configurar a presunção relativa de veracidade prevista no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Defende que a exigência da última declaração de bens não pode ser o único fundamento para indeferir o benefício, especialmente quando foram apresentados outros documentos aptos a demonstrar a insuficiência econômica para arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Alega que a negativa da gratuidade de justiça ofende o princípio do acesso à justiça, consagrado no artigo 5º, incisos XXXIV e LXXIV, da Constituição Federal, e compromete o direito de defesa do agravante, que é pessoa natural, presumivelmente hipossuficiente, conforme jurisprudência e doutrina citadas.

Pede, pois, o provimento do recurso para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. nº 268186758).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao interpor o recurso de apelação vinculado ao Id. nº 257010182, a apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça, deixando de recolher o preparo recursal na expectativa da concessão da benesse.

O despacho vinculado ao Id. nº 257956682 oportunizou a apresentação de provas da alegada incapacidade financeira, tendo o recorrente peticionado requerendo
“
a prorrogação do prazo para juntada da última declaração de bens haja vista a ocorrência dos feriados natalinos e recesso
”
(cf. Id. nº 263427798).

A decisão vinculada ao Id. nº 263794752, considerando a inexistência de provas que comprovem a alegada hipossuficiência, tais como cópia da CTPS, declaração de IR atualizada ou isenção, três últimos extratos da conta bancária, indeferiu o pedido de concessão da AJG e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias.

Reitero, agora em sede de recurso de Agravo Interno, que a ausência de documentos comprobatórios à afirmada hipossuficiência financeira da agravante, impede a concessão do benefício pleiteado.

Isto porque, a simples declaração formal de que a parte não possui condições de pagar as despesas processuais só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido.

E no caso, como já dito, considerando a ausência de elemento probatório que ampare o pedido de gratuidade processual, já que mesmo sendo oportunizado ao recorrente que fizesse prova da alegada condição de hipossuficiência, não trouxe aos autos prova minimamente convincente, realmente não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar o pagamento das despesas processuais, conforme consta da r. decisão recorrida.

Com efeito, os extratos bancários anexados sob os Ids. 257010194 e 257010196 não evidenciam qualquer movimentação financeira, apresentando-se inclusive com saldo negativo, o que, por si só, demonstra que as referidas contas bancárias não estão sendo utilizadas.

Outrossim, a declaração de imposto de renda acostada no Id. 257010198, além de desatualizada (referente ao exercício de 2023), revela a titularidade de bens imóveis, tanto urbanos quanto rurais, e de um ponto comercial (moto táxi), bem como uma renda anual declarada na ordem de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), o que contraria frontalmente a narrativa de insuficiência econômica.

Diante desse cenário, e com base no que preconiza o ordenamento jurídico, foi determinada a apresentação da última declaração de imposto de renda do apelante para comprovar a declarada hipossuficiência econômica, no entanto, passados mais de cinco meses desde o primeiro despacho com tal determinação, não houve qualquer juntada nos autos nesse sentido.

A justificativa apresentada pelo apelante, no sentido de que a ausência decorreu de feriados natalinos e recesso forense, mostra-se inócua e absolutamente descabida, haja vista que o acesso à última declaração pode ser feito diretamente no portal da Receita Federal, de forma rápida e descomplicada, não se justificando, portanto, a extrema morosidade em cumprir a determinação judicial.

Logo, a r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, hipótese diversa da dos autos.

Ademais, no presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025